Tribunal: TJMT
Processo: 1032350-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032350-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Férias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), SAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.948.841-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. TEMA 9 DO IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000. ATO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Saulo Ferreira da Silva em face de acórdão que afastou a incidência da tese fixada no Tema 9 do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, sobre a prescrição intercorrente administrativa em processos sancionatórios ambientais, sob alegação de omissão na análise da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese jurídica fixada no IRDR Tema 9, que reconhece a ocorrência de prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos relevantes pela Administração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido examinou expressamente a questão da prescrição intercorrente, reconhecendo que não houve paralisação inercial no processo administrativo n.º 638672/2012, diante da sucessiva prática de atos administrativos que configuram o impulso oficial do feito.

4. Foram identificados diversos atos relevantes no curso do procedimento, como despachos, certidões, expedições de ofício, publicações e decisões administrativas, os quais afastam a configuração da inércia da Administração exigida pelo Tema 9 do IRDR.

5. Conforme reiterada jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco constituem via adequada para atribuição de efeito infringente ao julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de nova manifestação sobre tese jurídica já enfrentada no acórdão embargado. 2. A continuidade de atos administrativos procedimentais afasta a incidência da prescrição intercorrente administrativa prevista no Tema 9 do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 20, II e p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAULO FERREIRA DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia rejeitado o recurso de agravo de instrumento, mantendo-se, portanto, a decisão de primeiro grau que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento de tese jurídica firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9, a qual, segundo sustenta, possui aplicabilidade direta ao caso sob exame.

Argumenta que a referida tese firmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental, quando verificada inércia da Administração Pública por período superior a três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme interpretação dos artigos 19, §2º, e 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Sustenta, ainda, que no caso concreto o processo administrativo ambiental n.º 638672/2012 permaneceu paralisado por mais de seis anos, até a primeira tentativa de intimação do autuado, o que atrairia, por analogia, a aplicação da prescrição intercorrente administrativa, conforme delineado na tese firmada.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que se supra a omissão e se aprecie a controvérsia à luz do entendimento consolidado por esta Corte em sede de julgamento repetitivo (Id. 296587393).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, por meio de sua Procuradoria-Geral, nas quais se sustenta, em suma, que não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos manejados com finalidade exclusivamente infringente, objetivando a rediscussão do mérito da controvérsia, o que não é admitido na via eleita. Defende-se, portanto, a rejeição do recurso (Id. 300206873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Saulo Ferreira da Silva.

No mérito, entretanto, os embargos não merecem acolhimento.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, ao fundamento de que não teria havido apreciação da tese jurídica firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9, o qual trata da prescrição intercorrente administrativa em processos sancionatórios ambientais, nas hipóteses em que o procedimento permanecer paralisado por mais de três anos sem a prática de atos relevantes.

A alegação, todavia, não prospera.

Constata-se que a matéria foi efetivamente enfrentada pela decisão embargada, a qual reconheceu expressamente que a dinâmica processual verificada no âmbito do processo administrativo ambiental n.º 638672/2012 não evidencia paralisação inercial da Administração Pública apta a atrair a incidência da prescrição intercorrente. Pelo contrário, consignou-se que o procedimento tramitou com a prática sucessiva de atos administrativos — ainda que de cunho procedimental — os quais são idôneos para caracterizar o impulso oficial do feito, nos termos do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Com efeito, foram identificados nos autos diversos atos administrativos, tais como: despacho inicial datado de 17/12/2012, certidão de consulta ao sistema SAD em 11/08/2015, expedição de ofício em 02/09/2015, novo despacho em 27/08/2018, juntada de aviso de recebimento em 06/12/2018, expedição de ofício em 10/09/2018, despacho de 27/08/2019, publicação de edital de citação em 18/09/2019 e decisão administrativa em 04/12/2019, além de outros despachos e certidões subsequentes.

Tais atos demonstram, inequivocamente, que houve movimentação contínua do procedimento, não se verificando a alegada paralisação superior a três anos sem despacho ou julgamento relevante, como exige a tese vinculante firmada no IRDR Tema 9.

Ademais, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte, os processos administrativos ambientais se revestem de maior complexidade, exigindo, em regra, diligências específicas voltadas à localização do autuado, análise de eventual reincidência e verificação da consistência do crédito constituído, fatores que justificam a tramitação dilatada sem que se caracterize, por si só, prescrição intercorrente.

Nesse contexto, não se observa a alegada omissão. Ao contrário, a tese jurídica invocada foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão recorrido afastado sua incidência no caso concreto a partir da análise objetiva do iter procedimental demonstrado nos autos.

Cumpre destacar, ainda, que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco constituem instrumento adequado para provocar nova manifestação sobre tese já decidida, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A pretensão da parte embargante, portanto, revela-se nítida tentativa de atribuir efeito infringente ao recurso, sem que reste caracterizado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração oposto por Saulo Ferreira da Silva, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mantendo-se incólume a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025